Tribunal: TJMT
Processo: 1010630-86.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010630-86.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), VALCEIR ALVES CATERINQUE - CPF: 733.831.472-15 (PACIENTE), 3a Vara Criminal Comarca de Jaciara (IMPETRADO), VALCEIR ALVES CATERINQUE - CPF: 733.831.472-15 (PACIENTE), ROGER KAUAM DIPERRO DA COSTA - CPF: 070.910.431-62 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMAR EBERHARD - CPF: 401.256.109-04 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DE REQUISITOS E DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AGENTE COM MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS – EXISTÊNCIA DE PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO – ORDEM DENEGADA.

A custódia provisória está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública em razão dos maus antecedentes do agente, já condenado pela prática de crime doloso, o que revela a sua periculosidade e o risco de que volte a delinquir.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, impedir a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Valceir Alves Caterinque
, apontando como autoridade coatora o juiz da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, o impetrante relata que o paciente está segregado cautelarmente pela prática do crime de furto qualificado, praticado durante o repouso noturno, delito este cometido, em tese, no dia 15 de junho de 2021.

No entanto, argumenta que ele suporta coação ilegal ao seu direito de liberdade, porque a autoridade apontada como coatora teria convolado o flagrante em prisão preventiva sem que estivessem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Nesse contexto, aduz que o magistrado converteu o flagrante em prisão cautelar com base em argumentos retóricos e genéricos, a exemplo da necessidade da custódia para aplacar o clamor social gerado pela infração penal, sem apontar dados concretos que justificassem a gravosa medida.

Consigna que embora o agente esteja cumprindo pena imposta anteriormente, a referida condenação ainda não transitou em julgado, tratando-se de execução provisória, que não poderia ser considerada neste momento, diante do princípio da presunção de inocência.

Finalmente, ressalta os predicados pessoais do beneficiário, afirmando que ele tem residência fixa na cidade de Rondonópolis/MT, emprego lícito e família constituída, motivo pelo qual as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para acautelar a ordem pública.

Com essas considerações, postulou a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que fosse revogada a prisão processual do beneficiário, possibilitando-lhe aguardar em liberdade o desfecho do processo.

Alternativamente, pugnou pela substituição da custódia provisória por medidas cautelares diversas da prisão preventiva.

No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório eventualmente deferido (Id. 91187479).

Juntou documentos (Ids. 91187480 a 91187483).

A liminar foi indeferida (Id. 91308976).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 91979965).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 92356963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, com previsão legal no art. 5o, inciso LXVIII, da CF/88 e art. 647 e seguintes do CPP, conheço do
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que o paciente está segregado cautelarmente pela suposta prática do crime de furto qualificado, praticado durante o repouso noturno, delito este cometido, em tese, no dia 15 de junho de 2021.

A autoridade apontada como coatora, após homologar a prisão em flagrante delito, converteu-a em preventiva, fundamentando a necessidade da medida na garantia da ordem pública em razão da reiteração delitiva do paciente em crimes dolosos, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão:

“...No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento de objeto e termo de entrega.

Verifica -se dos autos, que a Guarnição da Policia Militar estava em rondas, quando receberam a informação de que havia dois indivíduos em um veículo Golf, de cor branca, estacionado próximo do Posto One Petro, os quais observavam o posto de combustível, assim, foram até o local e passaram a realizar diligências.

É ainda dos autos, que a Polícia Militar localizou um veículo com as mesmas características da denúncia, transitando pela Avenida Pajé, próximo ao Posto Martelli e, ao ser realizada a abordagem do veículo, localizaram três indivíduos no interior do veículo, tendo um deles empreendido fuga do local.

Durante a abordagem os dois indivíduos que ficaram no local questionavam o motivo da abordagem e se recusavam a cumprir as determinações da Policia Militar, sendo necessária a imobilização dos autuados e ao ser realizada revista no veículo, lograram êxito em encontrar 01 (um) modulo de injeção eletrônica subtraído da vítima, que se encontra no pátio do Posto de Combustível.

Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado VALCEIR ALVES CATERINQUE, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.

Ressalte -se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

(...)

O ato praticado pelo autuado representa fundamentos mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que estão concretamente demonstrados nos autos, com base em elementos objetivamente delineados.

Nota-se, que o autuado VALCEIR ALVES CATERINQUE possui registros criminais (Id. Num. 58245462), inclusive, Guia de Execução Penal em trâmite na Comarca de Rondonópolis/MT, demonstrando assim, risco de reiteração criminosa e a ordem pública (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06)
...”
(Id. 91187482, pp. 3-4).

Conquanto a impetrante ressalte que inexistiria o
periculum libertatis
a legitimar a manutenção da prisão preventiva, da leitura atenta da decisão supracitada e tudo mais que dos autos consta, observo que, ao contrário do afirmado, a custódia provisória está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, sobretudo em razão da periculosidade do paciente, que ostenta antecedentes criminais, inclusive condenação anterior por crime doloso.

Nesse contexto, extrai-se dos autos que o agente responde a outro processo criminal e, inclusive, sofreu uma condenação pelo delito de tráfico de drogas, além de ser preso recentemente pela suposta prática de crime de trânsito (folha de antecedentes criminais, Id. 91187483), fatos que denotam o risco concreto de que em liberdade continue a delinquir.

Conforme entendimento assentado neste Tribunal de Justiça, o risco de reiteração delitiva apresenta-se como fundamento hábil à decretação da custódia cautelar, com base na garantia da ordem pública, o que pode ser extraído dos antecedentes do agente. Nesse sentido, colaciono o enunciado n. 6 da Turma da Câmaras Criminais Reunidas:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Quanto à aplicação de outras medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, é assente neste Tribunal de Justiça o entendimento de que uma vez demonstrada a necessidade da custódia preventiva, fica afastada a possibilidade de sua substituição por outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública.

Urge ressaltar que, uma vez demonstrada a imperiosidade da manutenção da prisão, fica prejudicada a análise sobre a possibilidade de convertê-la em medidas cautelares alternativas, já que a fundamentação adequada sobre a necessidade da custódia afasta, por consequência, a possibilidade de sua substituição por medidas menos gravosas.

Finalmente, conquanto o autor da inicial tenha procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis do insurgente, a exemplo da existência de endereço fixo, trabalho lícito e família constituída, verifico que foram parcialmente afastados pelos documentos que comprovam a existência dos antecedentes criminais do agente, inclusive condenação.

Ademais, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
” (STJ,
HC
n. 281.867/SP, 5a turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis dos agentes não se prestam, por si sós, a elidir as custódias cautelares, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021